Tribunal: TJES
Processo: 5001002-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001002-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DULCE DE SOUZA

AGRAVADO: RANIERI ROLDI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu apenas o parcelamento das custas processuais, ao invés da gratuidade integral, em ação de cobrança de nota promissória.
2. A parte agravante sustenta a alegada hipossuficiência econômica e requer a reforma da decisão para concessão total do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão integral da gratuidade da justiça à parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC.
5. A alegada hipossuficiência econômica mostra-se incompatível com os elementos constantes nos autos, como o valor elevado da nota promissória, a existência de outras ações patrimoniais ajuizadas e a contratação de advogado particular.
6. A conjugação desses elementos permite concluir pela ausência de pressupostos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração mínima de insuficiência de recursos. 2. A presença de ações judiciais com elevado valor econômico, a propriedade de bens e a contratação de advogado particular são elementos que autorizam o indeferimento do benefício em sua integralidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001002-47.2025.8.08.0000

AGVTE:
DULCE DE SOUZA

AGVDO:
RANIERI ROLDI E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
DULCE DE SOUZA
, eis que irresignada com a decisão proferida na origem, por meio da qual o d. Juízo
a quo
lhe deferiu o parcelamento das custas processuais.

Aduz a recorrente, em síntese, que faz jus à benesse de modo integral (isenção), pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Pois bem. É certo que a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

Na hipótese vertente, assim como bem salientou o ilustre Magistrado
a quo
, deveras se observa que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade ao agravante.

Embora a recorrente aduza pela sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, observa-se que o objeto da demanda é uma nota promissória no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), onde a autora/recorrente figura como credora, o que se mostra absolutamente incompatível com a alegada renda de um salário-mínimo.

Ademais, em consulta ao sistema PJe de primeiro grau, observa-se que a recorrente é autora de demandas patrimoniais diversas, e representada pelo mesmo advogado, a exemplo da ação de reintegração de posse n. 5000475-60.2025.8.08.0044 (onde alega ser proprietária de imóvel rural cedido gratuitamente a terceiro para moradia), bem como ação reivindicatória n. 5008750-25.2024.8.08.0014, onde aduz ter convivido em união estável com Nelso Galimberti, quem “
possuía muitos bens e negócios na cidade de Colatina/ES
”.

Acrescente-se a isto o fato de que a recorrente está representado por advogado particular, o que, por si só, não afasta o direito à gratuidade, mas aliado a outros fatores pode indicar de forma consistente a ausência de hipossuficiência, como no caso vertente.

Ora, dentro desta realidade que se revela nos autos, fica muito claro que o pagamento das despesas processuais não comprometerá o sustento da recorrente, não restando outro caminho a seguir senão o de manter a decisão guerreada que, acertadamente, deferiu tão somente o parcelamento das custas.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.